Tribunal: STF
Processo: HC 206180
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 647.215/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 83 anos e 4 meses de reclusão pela prática reiterada dos crimes de estupro de vulnerável contra 2 vítimas, em concurso material (art. 217-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, contra M. E.; art. 217-A, c/c o art. 226, II, na forma dos arts. 69 e 71, todos do CP, contra S.; tudo na forma do art. 69 do CP). 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo, para readequar a sanção para 80 anos de reclusão. 
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado:
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUMENTO DA PENA-BASE E EXASPERAÇÃO NO MÁXIMO EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS. 
    1. Verifica-se que o tema referente à aplicação da regra da continuidade delitiva e o afastamento do concurso material não foi debatido perante a Corte de origem, sendo vedada a análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 
    2. A exasperação da pena-base, em decorrência dos graves abalos psicológicos sofridos pelas vítimas, inclusive a queda de cabelo e a necessidade de acompanhamento profissional, revela-se concretamente justificada. 
    3. "Nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos. Precedentes desta Corte" (AgRg no AREsp n. 455.218/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 5/2/2015). 
    4. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) havendo plena satisfação dos requisitos do art. 71 do CP, é imperativo o reconhecimento da continuidade delitiva (em vez do concurso material) em favor do agravante em relação aos crimes sexuais praticados em face das vítimas, de modo que a pena imposta deverá ser reduzida; (b) pela ausência de prova da quantidade exata de crimes e da individualização das penas relativas a cada um dos delitos praticados, bem como pelas circunstâncias do art. 59 que em sua maioria militam em favor do paciente, a exasperação máxima atribuída à continuidade delitiva afigura-se ilegal; e (c) A bem da verdade, não há uma consequência que extrapole a normalidade do crime de estupro no caso concreto. O acórdão baseou-se em circunstância inerente ao delito para exasperar a pena-base. Diante disso, requer que seja excluída da condenação a presente circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que pena seja redimensionada. 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, verifica-se que o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados contra as vítimas M.E. e S.C. não foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 
    Quanto ao mais, o STJ, na trilha do que foi decidido pelo Tribunal estadual, negou a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, com arrimo nos seguintes fundamentos: 
     Não assiste razão ao agravante. 
    Conforme consignado na decisão ora agravada, o tema referente ao pleito de aplicação da regra da continuidade delitiva em detrimento do concurso material não foi enfrentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o que impede seu conhecimento por se tratar de hipótese configuradora de supressão de instância. Ademais, afirmar que se trata de questão de ordem pública não altera a conclusão de ser inviável o seu exame. 
    Nesse sentido: 
    […]
    Com relação aos demais questionamentos relativos à dosimetria da pena, os argumentos trazidos no presente recurso, embora relevantes, não alteram minha compressão sobre eles, razão pela qual reproduzo os fundamentos declinados na decisão recorrida: 
    Transcrevo, inicialmente, trecho da sentença condenatória em que foi realizada a dosimetria da pena (e-STJ fls. 510/514): 
    Aplicação da pena Art. 217-A c/c art. 226, ambos do CP Vítima [M E]. 
    Quanto à dosimetria trifásica do crime, na primeira fase, a análise das circunstanciais judiciais (art. 59 do CP) é a seguinte: a) A culpabilidade (reprovabilidade da conduta) é normal ao tipo em questão. b) Os antecedentes não prejudicam o denunciado. c) A conduta social do acionado não diverge daqueles do seu convívio. d) A personalidade do acusado não enseja majoração, segundo os elementos coligidos aos autos. e) Os motivos não militam em desfavor do acusado. f) As circunstâncias do delito fugiram da normalidade, pois o acusado se valia da amizade e da relação de confiança que recebia dos pais da vítima para praticar o crime. Assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto). g) As consequências da infração implicam agravamento, eis que [M E] relata que sofre até hoje com o ocorrido e que inclusive realizou acompanhamento psicológico para amenizar a situação. 
    Portanto, majoro a pena em 1/6 (um sexto). h) O comportamento da vítima não prejudica nem beneficia o denunciado. Logo, fixo a pena base em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 
    Na segunda fase, não se apresentam agravantes (art. 61 do CP) nem atenuantes (art. 65 do CP). Consequentemente, a pena é mantida. 
    Na terceira fase, por sua vez, presente a causa de aumento de pena tipificada no art. 226, II do CP, haja vista que Fábio morava na mesma casa de Maria Eduarda e exercia autoridade sobre a mesma, sendo que por vezes ficava encarregado de cuidar da menor. Assim, majoro a pena de metade (1/2) para fixá-la em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Inexistem causas de diminuição da pena. 
    Portanto, a pena privativa de liberdade definitiva para a infração criminal em tela é fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão. 
    Há continuidade delitiva (art. 71 do CP) das infrações criminais previstas no art. 271-A do CP, razão pela qual aplico a pena da mais grave, aumentada em 2/3 (dois terços), visto que o conjunto probatório demonstrou que os atos libidinosos ocorriam quase que diariamente pelo período de 06 (seis) meses, sem prejuízo da conjunção carnal consumada. Assim, fixo a pena em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 
    Aplicação da pena – Art. 217-A c/c art. 226, ambos do CP - Vítima [S C] – 1º período (ano de 2016) 
    Quanto à dosimetria trifásica do crime, na primeira fase, a análise das circunstanciais judiciais (art. 59 do CP) é a seguinte: a) A culpabilidade (reprovabilidade da conduta) é normal ao tipo em questão. b) Os antecedentes não prejudicam o denunciado. c) A conduta social do acionado não diverge daqueles do seu convívio. d) A personalidade do acusado não enseja majoração, segundo os elementos coligidos aos autos. e) Os motivos não militam em desfavor do acusado. f) As circunstâncias do delito fugiram da normalidade, pois o acusado se valia da amizade e da relação de confiança que recebia dos pais da vítima para praticar o crime. Acrescente-se que os delitos tiveram início quando a vítima estava com a perna quebrada e seus pais foram num velório. Assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto). g) As consequências da infração implicam agravamento, eis que neste primeiro período os crimes perpetrados causaram-lhe grave problema emocional, de modo que [S C] perdeu parte do cabelo, ficou sem andar e tinha medo de sair de casa. Portanto, majoro a pena em 1/4 (um quarto). h) O comportamento da vítima não prejudica nem beneficia o denunciado. 
    Logo, fixo a pena base em 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 
    Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, pois o acusado confessou o delito apenas no segundo período (agosto de 2018 até abril de 2019). Sob pena de configurar bis in idem, deixo de aplicar o previsto no art. 61, II, alínea "f" do CP, pois a coabitação será levada em consideração na terceira fase de aplicação da pena, notadamente para caracterizar a autoridade exercida pelo acusado frente à vítima. 
    Na terceira fase, por sua vez, presente a causa de aumento de pena tipificada no art. 226, II do CP, haja vista que Fábio morava na mesma casa de [S C] e exercia autoridade sobre a mesma, sendo que por vezes ficava encarregado de cuidar da menor. Assim, majoro a pena de metade (1/2) para fixá-la em 17 (dezessete) anos de reclusão. Inexistem causas de diminuição da pena. 
    Portanto, a pena privativa de liberdade definitiva para a infração criminal em tela é fixada em 17 (dezessete) anos de reclusão. 
    Há continuidade delitiva (art. 71 do CP) das infrações criminais previstas no art. 271-A do CP, razão pela qual aplico a pena da mais grave, aumentada em 2/3 (dois terços), visto que o conjunto probatório demonstrou que os atos libidinosos ocorriam quase que diariamente neste período de 04 (quatro) meses. Assim, fixo a pena em 28 (vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 
    - Vítima [S C] – 2º período (agosto de 2018 até abril de 2019)
    Quanto à dosimetria trifásica do crime, na primeira fase, a análise das circunstanciais judiciais (art. 59 do CP) é a seguinte: a) A culpabilidade (reprovabilidade da conduta) é normal ao tipo em questão. b) Os antecedentes não prejudicam o denunciado. c) A conduta social do acionado não diverge daqueles do seu convívio. d) A personalidade do acusado não enseja majoração, segundo os elementos coligidos aos autos. e) Os motivos não militam em desfavor do acusado. f) As circunstâncias do delito fugiram da normalidade, pois o acusado se valia da amizade e da relação de confiança que recebia dos pais da vítima para praticar o crime. Nas oportunidades ele acordava a vítima para praticar o crime. Assim, majoro a pena em 1/5 (um quinto). g) As consequências da infração implicam agravamento, eis que neste primeiro período os crimes perpetrados causaram-lhe grave problema emocional, de modo que [S C] perdeu parte do cabelo, ficou sem andar, tinha medo de s air de casa, tomou um coquetel para evitar a transmissão de eventual doença contagiosa e deixou de frequentar a escola. Portanto, majoro a pena em 1/2 (um meio). h) O comportamento da vítima não prejudica nem beneficia o denunciado. Logo, fixo a pena base em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão. 
    Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes. Sob pena de configurar bis in idem, deixo de aplicar o previsto no art. 61, II, alínea "f" do CP, pois a coabitação será levada em consideração na terceira fase de aplicação da pena, notadamente para caracterizar a autoridade exercida pelo acusado frente à vítima. Presente a atenuante da confissão espontânea, via de consequência reduzo a pena em 1/6 (um sexto) para fixá-la em 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 
    Na terceira fase, por sua vez, presente a causa de aumento de pena tipificada no art. 226, II do CP, haja vista que Fábio morava na mesma casa de [S C] e exercia autoridade sobre a mesma, sendo que por vezes ficava encarregado de cuidar da menor. Assim, majoro a pena de metade (1/2) para fixá-la em 17 (dezessete) anos de reclusão. Inexistem causas de diminuição da pena. 
    Portanto, a pena privativa de liberdade definitiva para a infração criminal em tela é fixada em 17 (dezessete) anos de reclusão. 
    Há continuidade delitiva (art. 71 do CP) das infrações criminais previstas no art. 271-A do CP, razão pela qual aplico a pena da mais grave, aumentada em 2/3 (dois terços), visto que o conjunto probatório demonstrou que os atos libidinosos ocorriam quase que diariamente neste período de 04 (quatro) meses. Assim, fixo a pena em 28 (vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 
    Por fim, aplico o concurso material entre os delitos praticados por Fábio em face de [M E] e [S C] (1º e 2º período), logo, efetuo a soma das penas para alcançar o patamar de 83 (oitenta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 
    O regime de cumprimento é inicialmente fechado, porquanto se trata de condenado à sanção privativa de liberdade superior a 8 anos, na forma do art. 33, § 2º, 'a' e 'b', e §3º, do CP. 
    A substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP) é inviável, haja vista que se trata de denunciado condenado a pena superior a 4 anos. 
    Pela mesma razão, deixo de aplicar o sursis. 
    O Tribunal de origem, ao apreciar o recurso de apelação, procedeu a pequeno reparo nas sanções (e-STJ fls. 117/129): 
    O pleito merece parcial acolhimento, porém por motivos diversos. 
    Inicialmente, avulta pontuar que não se pode subtrair do Magistrado a possibilidade de adequar a pena-base ao caso concreto, porquanto a operação se encontra na esfera da discricionariedade judicial motivada. 
    (...) No tocante aos delitos perpetrados em face da vítima M. E., percebe-se que o fato de o acusado se valer da amizade e da relação de confiança que recebia dos pais da vítima a fim de praticar os abusos é condição intrínseca à causa de aumento descrita no art. 226, II, do Código Penal. 
    Isso porque, não fosse a crença na boa-fé do réu, os genitores de M. E. jamais teriam-na deixado aos cuidados de F. – fator que foi crucial para o reconhecimento da referida majorante. 
    Logo, uma vez que os fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias do crime são inerentes às justificativas lançadas para incrementar a pena na terceira fase da dosimetria, tem-se a ocorrência de bis in idem. 
    Nesse viés, mutatis mutandis, esta Egrégia Corte já decidiu: 
    (...) Por outro lado, com relação às infrações penais praticadas contra a vítima S., constata-se que a Magistrada, na primeira fase dosimétrica, sopesou as circunstâncias do delito com base em elementos que vão além do abuso de confiança, como no fato de a infante estar com a perna quebrada quando os estupros tiveram início e de o acusado acordar a vítima, enquanto esta dormia durante a noite, aproveitando-se das situações, para praticar as violências sexuais. 
    Dessa forma, mesmo que a relação de amizade e confiança com os genitores de S. não constitua, no caso, motivação idônea, diante da ocorrência de bis in idem, quanto aos crimes praticados em face de S., ainda remanescem outros fundamentos, os quais demonstram que as circunstâncias dos crimes extrapolaram o esperado para o tipo penal em apreço e, com isso, autorizam a manutenção do incremento da pena basilar nas proporções operadas na sentença. 
    Por oportuno: 
    (...) Diante disso, viável a exclusão do incremento decorrente das circunstâncias dos crimes, mas somente quanto aos delitos cometidos em face da vítima M.E.. 
    b) Consequências das infrações penais No mais, a defesa almeja a exclusão da negativação das consequências dos delitos, pois "como o próprio tipo penal em comento possui altíssimo grau de negatividade, estão inclusas nas consequências o natural acompanhamento psicológico às vítimas de crimes sexuais" (f. 233). 
    Sem razão. 
    (...) 
    No caso, as consequências dos delitos transcenderam em muito a linha de normalidade que decorre da sua prática, visto haver imposto às vítimas prejuízos psíquicos duradouros, cuja comprovação foi perfeitamente demonstrada nos autos pelas declarações das próprias ofendidas, de seus familiares, bem como do relatório psicológico de fls. 17-24. 
    Como visto, em razão do estresse emocional provocado pela violência sexual, a infante S. passou a sofrer de alopécia aerata, com a perda de seus cabelos e cílios, além de apresentar problemas para caminhar. Ademais, a ofendida vem realizando sessões de terapia psicológica, porém, segundo relatos de sua genitora, cerca e 1 (um) mês antes da audiência de instrução, deixou de comparecer às consultas, por não conseguir mais sair de casa (depoimentos audiovisuais, fls. 35, 160 e 161). 
    M. E., por sua vez, possuía problemas na escola, por ter vergonha de que algum colega descobrisse os fatos. Além disso, ficou mais calada e necessitou receber auxílio psicológico até mesmo quando adulta (depoimentos audiovisuais, fls. 35 e 160). 
    Dessa forma, viável a negativação das consequências do crime, com base na extensão dos danos psíquicos provocados pelas condutas do apelante. 
    Nesse sentido, colhe-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: 
    (...) Portanto, o incremento da pena-base em razão das consequências dos crimes deve ser mantido. 
    (...)
    2.3 Da continuidade delitiva
    Por fim, o causídico pleiteia a aplicação da fração de aumento referente à continuidade delitiva no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), diante da inexistência de provas acerca do número de vezes que os estupros teriam sido praticados. 
    O pleito não merece prosperar. 
    Da análise da prova produzida nos autos, não restam dúvidas de que o apelante praticou, contra ambas as vítimas, atos libidinosos e conjunções carnais ao longo de diversos meses, com frequência diária. 
    Nesse passo, colhe-se do relato da ofendida S., oriundo do relatório psicológico, que "os atos iniciaram quando os pais viajaram para um velório de familiar. Como estava com o pé quebrado, não pôde os acompanhar, então ficou com Fábio. Que na ocasião este começou a passar as mãos em seu corpo e genitais, mas em uma semana já a obrigava a fazer tudo que quisesse: lambia, colocava o negócio dele dentro de mim: tais atos aconteciam todos os dias, de madrugada, em sua casa, pois os pais tinham sono pesado" (fl. 20, grifou-se). 
    Sem destoar, em juízo (depoimento audiovisual, fl. 161), ao relatar os estupros, destacou "que ele [F.] fez isso por várias vezes, quase todos os dias" (transcrição extraída da sentença, fl. 206). 
    Da mesma forma, M. E., à psicóloga da polícia civil, afirmou que "os atos ocorriam sempre que seus pais não estavam [...] Que apesar de geralmente apenas 'passar a mão', chegou a praticar o ato sexual cerca de três vezes, quando tinha 12 anos" (fl. 21). 
    Sob o crivo do contraditório (depoimento audiovisual, fl. 160) contou "que os abusos ocorreram quando tinha por volta de 12 anos, durante seis meses e diariamente" (transcrição extraída da sentença, fl. 201). 
    Desse modo, ainda que não haja precisão quanto ao número de vezes em que o acusado praticou os crimes contra a dignidade sexual, considerando o longo período de tempo que as vítimas foram submetidas aos abusos, em regularidade diária, a fração de aumento aplicada na sentença (2/3) deve ser mantida. 
    Colhe-se da jurisprudência deste Sodalício: 
    (...) Portanto, não há qualquer reparo a ser realizado no ponto. 
    Destaco, inicialmente, que, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 
    No caso, a leitura dos excertos acima colacionados evidencia que foram declinados fundamentos concretos para a fixação da reprimenda, não merecendo nenhum reparo a pena aplicada. 
    As consequências do crime, negativamente valoradas por ocasião da fixação da pena-base, para ambas as vítimas, e as circunstâncias do crime, no que tange exclusivamente à vítima S., foram examinadas de forma concretamente motivada, tendo sido justificada, com base em dados da conduta delitiva, os motivos pelos quais as sanções foram agravadas. 
    As vítimas, segundo consta voto condutor do acórdão atacado, em virtude dos abalos psíquicos sofridos, necessitaram de tratamento psicológico, tendo desenvolvidos sintomas graves, que extrapolam o mero resultado da conduta praticada. 
    Em caso semelhante, decidiu esta Corte que "o desvalor das consequências do delito foi concretamente fundamentado diante do abalo psicológico sofrido pela vítima, que necessitou de tratamento psicológico semanal, a fim de minimizar os efeitos da conduta do réu, o que foi comprovado pela prova oral colhida na instrução do feito" (AgRg no HC n. 641.666/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 20/4/2021). 
    De igual modo, não procede o pedido para que seja afastado o aumento de 2/3 decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que as condutas duraram meses, e, segundo consta, ocorriam com muita frequência. 
    Desse modo, nota-se que a decisão ora impugnada ajusta-se à orientação jurisprudencial assente nesta Corte Superior de Justiça segundo a qual, estando presentes na espécie os requisitos de ordem objetiva e subjetiva caracterizadores da continuidade delitiva e não sendo possível precisar o número de vezes que o crime sexual foi cometido, há de se considerar o longo período de tempo em que o ilícito ocorreu. Nesse sentido: 
    […]
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da pena-base foi devidamente fundamentado nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado, as vítimas, em virtude dos abalos psíquicos sofridos, necessitaram de tratamento psicológico, tendo desenvolvidos sintomas graves, que extrapolam o mero resultado da conduta praticada. 
    Além disso, no que tange ao quantum de aumento decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva, destaco que a jurisprudência desta CORTE SUPREMA admite que se majore a pena de um réu no patamar máximo de 2/3 mesmo diante da imprecisão quanto ao número de crimes praticados, quando presente a informação de longo período de tempo em que o ilícito ocorreu, tal como decidiu o STJ. Por todos, confira-se: 
    3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada.
    (HC 127.158, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/8/2015)
    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Até porque, qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus (HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente